Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. "MIGRAÇÃO" DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP No 1.551.488/MS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a exclusão de substituído processual que procedeu à mudança de plano de benefícios, mas posteriormente se desligou do plano e efetuou o resgate de sua reserva de poupança.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp no 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante”.
3. No caso de mudança do plano de benefícios, portanto, não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.